Tribunal: TJSP
Processo: 1501842-92.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação - Lesão Corporal e Ameaça (artigos 129, §9o, e 147, ambos do CP) - Violência Doméstica – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva comprovadas - Especial relevância às palavras da vítima, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos

Ementa:
Apelação - Lesão Corporal e Ameaça (artigos 129, §9o, e 147, ambos do CP) - Violência Doméstica – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva comprovadas - Especial relevância às palavras da vítima, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios – Decreto condenatório mantido – Reprimendas bem dosadas – Sursis mantido – Recurso não provido.